Tribunal: TJSP
Processo: 1012980-36.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-08
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. Substituição tributária 'para frente'. Pagamento a maior. Restituição deferida em sede administrativa. Pretenso reconhecimento do direito de que os valores que obteve e que venha a obter o direito de restituir a título de ICMS-ST sejam atualizados, adotando-se para fins de atualização a taxa SELIC.

1. Sentença

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. Substituição tributária 'para frente'. Pagamento a maior. Restituição deferida em sede administrativa. Pretenso reconhecimento do direito de que os valores que obteve e que venha a obter o direito de restituir a título de ICMS-ST sejam atualizados, adotando-se para fins de atualização a taxa SELIC.

1. Sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo o direito da atualização dos valores relativos a ICMS-ST objeto de repetição com adoção do IPCA-E. Acórdão que reformou o r. julgado singular para decretar a procedência integral do pedido.

2. Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, à luz do artigo 1.022 do NCPC/2015. Matéria aventada prequestionada. Exegese do artigo 1.025 do NCPC/2015.

3. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622923
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1012980-36.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
SANTA CRUZ LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 8 de agosto de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 27027 (JV)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1012980-36.2019.8.26.0053/50000
COMARCA : SÃO PAULO
EMBARGANTE : ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADA : DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ
LTDA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO/REMESSA
NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. Substituição
tributária 'para frente'. Pagamento a maior. Restituição deferida em sede
administrativa. Pretenso reconhecimento do direito de que os valores
que obteve e que venha a obter o direito de restituir a título de ICMS-ST
sejam atualizados, adotando-se para fins de atualização a taxa SELIC.
1. Sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedentes os
pedidos, reconhecendo o direito da atualização dos valores relativos a
ICMS-ST objeto de repetição com adoção do IPCA-E. Acórdão que
reformou o r. julgado singular para decretar a procedência integral do
pedido.
2. Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, à
luz do artigo 1.022 do NCPC/2015. Matéria aventada prequestionada.
Exegese do artigo 1.025 do NCPC/2015.
3. Embargos de declaração rejeitados.
I. RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cuida-se de embargos de declaração
opostos verberando o v. acórdão de fls.2.430/2.445 que,
nos autos da ação declaratória movida por DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA em face do ESTADO DE SÃO
PAULO objetivando, em resumo, o reconhecimento do direito
de que os valores que obteve e que venha a obter o direito
de restituir a título de ICMS-ST sejam atualizados,
adotando-se para fins de atualização a taxa SELIC, deu
provimento ao recurso de apelação interposto pela autora,
negou provimento ao reclamo intentado pelo ente requerido
e desacolheu a remessa necessária, para reformar em parte
a r. sentença de primeiro grau e decretar a procedência
integral dos pedidos. Inconformado, insurge-se o ESTADO
DE SÃO PAULO por meio dos presentes embargos de
declaração e alega (fls. 01/03 do incidente), em resumo,
que o v. aresto embargado padece de omissões, uma vez que
não levou em conta que a repetição do indébito reclama a
comprovação dos requisitos do artigo 166, do CTN, bem como
em vista do fato de que desconsiderou que a taxa Selic
somente pode incidir a contar do trânsito em julgado.
Requer o ente embargante, destarte, o acolhimento dos
aclaratórios, de sorte sejam sanados os vícios apontados,
em especial para fins de prequestionamento. É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
II. FUNDAMENTO E VOTO.
1.
Os embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE SÃO PAULO não comportam acolhimento.
2.
Inexiste no v. acórdão obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, à luz do artigo
1.022, do NCPC/2015, sendo a pretensão do ente embargante
de exclusiva e inadmissível revisão do julgado.
3.
Há de se reconhecer que, na hipótese,
com todo o respeito, o que se verifica, na verdade, é mero
inconformismo da parte com o teor do v. aresto, o qual
deve ser externado por meio de recurso próprio, não se
prestando os embargos de declaração para tal fim.
4.
Insurge-se o ESTADO DE SÃO PAULO por
meio dos presentes embargos de declaração verberando o v.
acórdão de fls. 2.430/2.445 que, nos autos da ação
declaratória movida por DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SANTA CRUZ LTDA em face do ente ora embargante
objetivando, em resumo, o reconhecimento do direito de que
os valores que obteve e que venha a obter o direito de
restituir a título de ICMS-ST sejam atualizados, adotando-
se para fins de atualização a taxa SELIC, deu provimento
ao recurso de apelação interposto pela autora, negou
provimento ao reclamo intentado pelo ente requerido e
desacolheu a remessa necessária, para reformar em parte a
r. sentença de primeiro grau e decretar a procedência
dos pedidos.
5.
Carece de amparo, contudo, os embargos
de declaração opostos pelo ESTADO DE SÃO PAULO.
6.
Nesse sentido, tenha-se presente,
primeiramente, que não há se falar em omissão do v. aresto
embargado ante a ausência de menção acerca do direito de
repetição de indébito e necessidade de observância dos
requisitos previstos no artigo 166, do Código Tributário
Nacional, tendo em vista que na hipótese não se discutiu o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
direito à repetição de valores propriamente, mas apenas o
direito à atualização dos valores restituídos e os índices
de atualização.
6.1.
Outrossim, não se cogita de omissão no
v. acórdão dardejado no que concerne à incidência da taxa
Selic apenas a contar do trânsito em julgado, na medida em
que indigitado indexador deve ser adotado em respeito ao
primado da isonomia e incidir integralmente desde as datas
dos pagamentos indevidos.
7.
Destarte, como se disse, em nenhum
momento o v. aresto embargado incorreu nas ditas omissões,
tampouco apresentou os vícios descritos no artigo 1.022,
do novo Código de Processo Civil, restando cristalino que
o que se verifica na hipótese é nítida e clara
irresignação do ente embargante com o teor do julgado.
8.
Finalmente, não é demais salientar
que, sobre a necessidade de prequestionamento para
possibilitar o acesso às instâncias superiores, considera-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se prequestionada a matéria infraconstitucional e
constitucional invocada, eis que pacífico que o
magistrado não é obrigado a citar todos os dispositivos
legais reclamados pela parte quando a questão trazida a
juízo já foi suficientemente enfrentada e decidida no
corpo do voto condutor. Nesse sentido, aliás, a norma
preconizada no artigo 1.025 do NCPC/2015, 'in verbis':
“Artigo 1.025 - Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade.”
9.
Ante o exposto, por meu voto, rejeito
os embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE SÃO
PAULO.
OSWALDO LUIZ PALU
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO